Tribunal: STF
Processo: RE 240377
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA:
AUTORIDADE COATORA: RECURSO. ADMINISTRATIVO: SERVIDOR PÚBLICO:
EXTINÇÃO DE CARGO E DECLARAÇÃO DE SUA DESNECESSIDADE.
I - Mandado de segurança: autoridade coatora: a autoridade coatora é
 parte na
causa, representante da entidade pública, motivo por que pode
recorrer.
II - Disponibilidade de servidor público: C.F., artigos
41, § 3º, 84, XXV: a extinção do cargo e a declaração de sua
desnecessidade decorrem de juízo de conveniência e oportunidade da
Administração Pública, prescindindo da edição de lei ordinária que
as discipline. MS 21.213/DF, Ministro Octavio Gallotti, Plenário,
15.02.96, "D.J." de 24.5.96.
III - Agravo não provido.